Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE AO CREDOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação de busca e apreensão tem por objeto a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Controvérsias sobre o valor do débito e eventual saldo remanescente a ser devolvido ao devedor decorrente da alienação do bem devem ser resolvidas em ação autônoma.
2. “Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1.866.230 / SP Número Origem: 10083519120188260008 Pauta: 22/09/2020 Julgado: 22/09/2020 Relatora Ministra Nancy Andrighi).
3. Recurso conhecido e não provido.